Tribunal: TJMT
Processo: 0016578-54.2008.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016578-54.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSELIA LUIZA AURELIANA PEREIRA - CPF: 627.400.401-72 (APELANTE), JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENCIA DE ADVOGADO NA AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO. ATESTADO MÉDICO APRESENTADO APÓS QUATRO DIAS. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO.
NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 453, II § 1º, CPC/1973. O
ART. 130, CPC/1973 AUTORIZA AO JUIZ DETERMINAR AS PROVAS QUE ENTENDER NECESSÁRIAS AO JULGAMENTO DO MÉRITO, DE ACORDO COM SEU LIVRE CONVENCIMENTO. CERCEAMENTO NÃO CARACTERIZADO. APELO DESPROVIDO.

O art. 453, inciso II, do CPC/1973,
vigente a época da audiência de instrução
(correspondente ao artigo 362, II, da lei em vigor)
, dispõe
a respeito da possibilidade de adiamento da assentada por ausência justificada dos que dela necessitem participar, contudo, é claro ao consignar no § 1º que o impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, e, não o sendo, o juiz procederá com a instrução.

Quanto a realização de perícia médica indireta nos documentos, que não foi deferida pelo juízo, de acordo com a norma contida no art. 130, do Código de Processo Civil/1973 (art.370, CPC/2015), cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, de acordo com seu livre convencimento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por
JOSELIA LUIZA AURELIANA PEREIR
, em desfavor da sentença que julgou improcedente a “
Ação de Indenização por Danos Morais
”, por ausência de provas do direito constitutivo, ajuizada pela apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, e condenou a requerente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiaria da gratuidade da justiça (ID Num. 1715136).

A ação foi ajuizada em decorrência do falecimento da filha da autora, em 27/05/2008, acometida por câncer, que segundo a recorrente, não recebeu diagnostico correto quando atendida pela rede pública de saúde, o que comprometeu o tratamento a tempo e reduziu a sobrevida da paciente.

Irresignada com a sentença, o apelante alega que há nulidade processual pela não realização de perícia médica indireta nos documentos, e não apreciação de petições apresentadas, que solicitava nova realização de audiência, o que configura ofensa ao devido processo legal por cerceamento de defesa. (ID Num.1715140,1715142 e 1715144).

Contrarrazões ao ID Num.1715148 e 1715150, pugnando a manutenção da sentença e majoração dos honorários sucumbenciais.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, diante da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID Num.2100930).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nas razões recursais, pede a parte autora/apelante reforma do julgado para reconhecimento da nulidade processual por cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, haja vista o não comparecimento da patrona quando da audiência de instrução por motivo de força maior, e não apreciação do pedido de perícia medica indireta nos documentos que instruem os autos.

Em relação a audiência de instrução, na data aprazada – 26.06.2015, esteve presente apenas a parte requerente, desacompanhada da advogada que a representava (ID
Num. 1715115
), tendo a patrona protocolizado requerimento (
ID Num. 1715118
) - em 30.06.2015 - através do qual postulou a reabertura da fase de instrução devido á problema de saúde da sua filha conforme atestado médico que juntou (ID
Num. 1715120
). Na ocasião, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela parte autora.

O atestado médico demonstra que a advogada realmente precisou se afastar por um dia do trabalho, contudo não há prova de que a referida patrona estivesse impossibilitada de ao menos se comunicar com o juízo para avisar sobre o problema de saúde da sua filha que a impediu de estar presente naquela oportunidade e eventualmente requerer de maneira verbal o adiamento.

Pontua-se que, o art. 453, inciso II, do CPC/1973,
vigente a época da audiência de instrução
(correspondente ao artigo 362, II, da lei em vigor)
, dispõe
a respeito da possibilidade de adiamento da assentada por ausência justificada dos que dela necessitem participar, contudo, é claro ao consignar no § 1º que o impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, e, não o sendo, o juiz procederá com a instrução.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS –
DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA – ATESTADOS MÉDICOS APRESENTADOS PELOS REQUERIDOS, COM DATA REFERENTE AO DIA POSTERIOR AO ATO, APENAS DOIS DIAS DEPOIS – POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE ATESTADO REFERENTE AO DIA DA AUDIÊNCIA APENAS 40 DIAS DEPOIS – NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 362, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA QUE TAMBÉM NÃO COMPARECEU AO ATO, BEM COMO NÃO JUSTIFICOU SUA AUSÊNCIA –
IMPEDIMENTO PARA COMPARECER AO ATO QUE DEVE SER COMPROVADO ATÉ A ABERTURA DA AUDIÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO”.
(TJ-PR - AI: 00607334720198160000 PR 0060733-47.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 23/03/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2020) Destaquei.

"AÇÕES DE USUCAPIÃO APENSADAS. IMPROCEDÊNCIA DAQUELA MOVIDA PELOS APELANTES. MANUTENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DA ADVOGADA À AUDIÊNCIA SOMENTE COMUNICADA DIAS DEPOIS. INADMISSIBILIDADE. ART. 453, § 1º, CPC.
... 1. Sentença que julgou improcedente ação de usucapião movida pelos recorrentes, e procedente a ajuizada pelo apelado/contestante (em apenso). Manutenção.

2.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Audiência de instrução e julgamento realizada em 18/06/2013. Impossibilidade de comparecimento pela advogada somente informada em 04/07/2013. Inadmissibilidade. Art. 453, § 1º, CPC.

3. Atestado médico que indicava necessidade de repouso por apenas 3 dias.
... ."
(TJ/SC. Apelação nº 0000918-17.2006.8.26.0059. 9ª Câmara de Direito Privado. Relator: Desemb. Alexandre Lazzarini. Pub. 15.07.2014). Destaquei.

Quanto a realização de perícia médica indireta nos documentos, que não foi deferida pelo juízo, de acordo com a norma contida no art. 130, do Código de Processo Civil/1973 (art.370, CPC/2015), cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, de acordo com seu livre convencimento.

Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça: “
Segundo jurisprudência do STJ, ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa
.” (AgInt no AREsp 1044194/SP – Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 19.10.2017, p. DJe 27.10.2017) Destaquei.

Com essas pontuações, conheço do presente Recurso de Apelação, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
. H
onorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020